Tribunal: TJDFT
Processo: 0738770-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO CONTRATO. INOCORRENTE. OBSCURIDADE. RESTITUIÇÃO VALORES. INEXISTENTE. ERRO MATERIAL. PREMISSA EQUIVOCADA. OBJETO AÇÃO. INOCORRENTE. REDISCUSSÃO MATÉRIA. INCABÍVEL. MULTA. ART. 1026, § 2o, CPC. APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. A parte embargante alegou os vícios que entende existentes no acórdão, de forma que, a análise da existência ou não do vício no acórdão demanda de apreciação no mérito do recurso e não impede seu conhecimento. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. O acórdão analisou devidamente a questão e foi claro ao estabelecer a inexistência de contradição no contrato, pois, a cláusula indicada pelo ora embargante não afasta a Lei de Alienação Fiduciária. Omissão inocorrente.
3. O acórdão não estabeleceu que não sobrou nenhum valor, apenas esclareceu que só é cabível restituição caso sobeje alguma importância, não havendo que se falar em obscuridade.
4. O acórdão foi claro ao estabelecer que é incabível deixar de aplicar a Lei de Alienação Fiduciária, aplicando-se somente a cláusula contratual que estabelece multa por inadimplemento e, em momento algum, estabeleceu ou entendeu que a parte objetivava devolução de valores. Erro material inexistente.
5. Recurso claramente protelatório, uma vez que interposto com finalidade exclusiva de rediscussão da contenda, o que se mostra inadequado pela via dos embargos de declaração. Precedentes.
6. Fixada a multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
7. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.